Tribunal: STF
Processo: HC 90217
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSOS ESPECIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
   CONTRA DESPRONÚNCIA. PROVIMENTO EM RELAÇÃO AOS PACIENTES.
   POSTERIOR CONDENAÇÃO DOS MESMOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPETRAÇÃO
   CONTRA OS ACÓRDÃOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
   RESTABELECERAM A PRONÚNCIA. ART. 571, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   PENAL. PRECLUSÃO.
DIFERENÇA DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AOS
   CO-RÉUS. SITUAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. LEGITIMIDADE.
ANÁLISE DE
   FATOS E PROVAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO
   DOS RECURSOS ESPECIAIS. INOCORRÊNCIA. ELOQÜÊNCIA DEFENSIVA NO
   ACÓRDÃO DE DESPRONÚNCIA. CONTROLE SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO. ART. 408
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
WRIT INDEFERIDO.
1. O habeas
   corpus impugna acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que
   restabeleceram a sentença de pronúncia dos pacientes. Ocorre que,
   posteriormente, os pacientes vieram a ser considerados culpados
   pelo Tribunal do Júri, sem que as alegações contidas neste writ
   tenham sido argüidas após a abertura da sessão de julgamento.
   Portanto, a questão está preclusa.
2. Ainda que se pretenda, de
   ofício, conhecer do habeas corpus, constata-se que as alegações
   nele veiculadas não encontram qualquer fundamento nos autos.
3.
   A diferença de tratamento entre os pacientes e os co-réus, no
   julgamento dos recursos especiais pelo Superior Tribunal de
   Justiça, ocorreu, simplesmente, porque diversas são as situações
   jurídicas de cada um. Não cabe, assim, invocar decisão
   idêntica.
4. A alegação de que o Superior Tribunal de Justiça
   analisou fatos e provas, no julgamento dos recursos dos pacientes,
   não é verdadeira, como o demonstra a simples leitura dos
   acórdãos impugnados.
5. Constatou-se, apenas, que o Tribunal de
   Justiça do Estado de Roraima, ao dar provimento ao recurso em
   sentido estrito dos pacientes e despronunciá-los, violou os
   estreitos limites do juízo sobre o recebimento da denúncia.
6.
   Na comparação entre a pronúncia e a despronúncia, o Superior
   Tribunal de Justiça constatou que houve uma valoração dos
   indícios de autoria existentes contra os pacientes, por ocasião
   da despronúncia, que, assim, incorreu em excesso de eloqüência
   defensiva.
7. Ausência de ilegalidade.
8. Writ indeferido.